Tribunal: CARF
Processo: 10073.002055/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.002055/2008-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GUSTAVO ALUISIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO
Para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte,
de comprovante de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte
pagadora) é requisito essencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$693,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002055/2008-10
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002055/2008-10

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, de folhas 02 a 06, relativa ao ano-calendário 2004, da qual
tomou ciência em 24/07/2008, que apurou crédito tributário total de R$ 987,17.
Motivou o lançamento a constatação de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 1.952,10, por não apresentação de documentação
comprobatória.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 08/08/2008, alegando, em
síntese, que não pode ser penalizado com a glosa do imposto, uma vez que ao ser retido
cessou sua obrigação e iniciou a obrigação de quem os reteve, no caso o Fundo
Municipal de Saúde da cidade de Pinheiral.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 02 a 08.
Foi anexada a tela de consulta de folha 19 para instrução processual.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 29/11/2010, no acórdão 09-32.628, às e-fls. 23 a 25, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 29
a 31 no qual alega, em síntese, que houve a retenção do imposto de renda conforme DIRF
apresentada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/02/2011, e-fls. 27, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/02/2011, e-fls. 29, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.

Da compensação do imposto de renda retido na fonte
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002055/2008-10

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária:
Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.
Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002055/2008-10

I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de que trata
o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial, caso a
DIRF não seja apresentada pela fonte pagadora. A decisão da DRJ foi precisa no cotejo das
provas apresentadas pelo contribuinte, motivo pelo qual adoto suas razões:

Passando-se à análise do pleito, observa-se que o contribuinte apresentou declaração de
ajuste anual, exercício 2005, informando rendimentos tributáveis auferidos da fonte
pagadora Fundo Municipal de Saúde de Pinheiral, no valor de R$ 26.260,00, com
imposto retido na fonte de R$ 1.952,10.
Após procedimento de malha, foi efetuada a glosa de tal valor (R$ 1.952,10), por não
ter sido apresentada documentação comprobatória.
Para instruir sua defesa, o defendente carreou aos autos o comprovante de rendimentos
de folha 07, que atesta que o interessado, Gustavo Aloísio Vieira, auferiu rendimentos
no valor total de R$ 26.260,00, com imposto retido de R$ 1.952,10, exatamente nos
moldes informados pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, exercício 2005.
Para instruir sua defesa, anexou o documento de folha 07, denominado "declaração de
imposto de renda na fonte", que informava rendimentos tributáveis na monta de R$
26.260,00 e imposto de renda retido de R$ 1.952,10. Outrossim, em consulta aos
sistemas informatizados desta RFB verificou-se que não foi apresentada DIRF
(declaração de imposto de renda retido na fonte) que constasse o contribuinte como
beneficiário.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002055/2008-10

Ressalte-se, inclusive, que tal documento não pode considerado suficiente para atestar a
retenção sofrida, eis que não se trata de comprovante de rendimentos pagos, a ser
emitido pelas fontes pagadoras, que atenda o disposto na IN/SRF n° 120/2000, com
alterações posteriores.
Também, de suma importância, observou-se do documento apresentado que o código de
retenção informado foi "1708", remuneração de serviços profissionais prestados por
pessoa jurídica. No caso, o contribuinte era sócio da pessoa jurídica Guroc Clínica
Médica Ltda, CNPJ 04.331.118/0001-53, o que deixa imensas dúvidas sobre a suposta
retenção sofrida.
Assim, pelos documentos constantes dos autos, não pode ser R$ 1.952,10, pois os
documentos carreados pelo contribuinte não são suficientes para comprovação da
suposta retenção sofrida.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital